Tribunal: TJDFT
Processo: 0737313-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737313-45.2024.8.07.0000 RECORRENTES: INCPP - INSTITUTO NACIONAL DOS INVESTIDORES EM CADERNETA DE POUPANÇA E PREVIDÊNCIA, VALTRUDES TRAPP, VALCIR BRANCHER, ADELINO SCHNEIDER, ALEX SEGALA, ORLANDA MAFRA FALK RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BANCO DO BRASIL. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTENTE. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 53, III, "b", DO CPC. SÚMULA N. 33/STJ INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Não padece de nulidade a decisão por ausência de fundamentação se o magistrado deduz as razões de fato e de direito que o levaram ao seu convencimento quanto à escolha aleatória de foro pela parte, inexistindo violação aos dispositivos do CPC. Preliminar rejeitada. 2. Em ação pessoal que tenha como réu pessoa jurídica de direito privado com agência ou sucursal na residência e domicílio do consumidor, o foro competente é o do lugar onde se acham aquelas (art. 53, inciso III, "b", do CPC) e não o da sua sede (art. 53, inciso III, "a", do CPC). 3. O enunciado da Súmula n. 33/STJ "não pode ser invocado indiscriminadamente para subsidiar o ajuizamento de demandas com escolha aleatória de foro, como ocorre no caso em comento, em que a opção pelo foro do DF não obedece a critério legal de fixação da competência territorial" (Acórdão 1380403). 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 98, § 2o, inciso I, do CDC, alegando, em suma, a competência do foro em que prolatada a sentença condenatória. Salientam que a tese firmada no tema 723 do STJ traz a possibilidade de o consumidor optar pelo ajuizamento da ação no foro de seu domicílio ou do Distrito Federal por se tratar de foro em que proferida a sentença na ação coletiva no 1998.01.1.016798-9. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional”. (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Igual sorte colhe o especial lastreado na indicada afronta ao artigo 98, § 2o, inciso I, do CDC. Isso porque o órgão julgador, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que houve escolha aleatória e injustificada do foro pelos recorrentes. Destarte, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017